Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700310-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES em face de decisão proferida nos autos do processo 0706341-83.2020.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Processado o recurso, o pedido liminar restou indeferido. Em seguida, a agravante pediu sua desistência (i.d. 15526291). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Custas recolhidas. Sem honorários. Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020 14:37:23. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator